Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712198-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO HENRIQUE PORTELA DA SILVA AGRAVADO: ROSILENE F.O. DE MENDONCA EVENTOS E BUFFET LTDA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Francisco Henrique Portela da Silva contra decisão que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 62908055, págs. 1-5). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO